Tribunal: TJSP
Processo: 1048337-60.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - ORDEM DE EMENDA PARA REGULARIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO NÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INCISO VI, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA